Tribunal: TJPA
Processo: 0002082-51.2017.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6056 - Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002082-51.2017.8.14.0031

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: GILDO DA SILVA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0002082-51.2017.8.14.0031

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MOJU

AGRAVADO: GILDO DA SILVA BORGES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITOS TRABALHISTAS DECORRENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo
Município de Moju
contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em Ação de Cobrança ajuizada por
Gildo da Silva Borges
.

2.

O autor buscava o reconhecimento da nulidade de contrato temporário firmado com o ente público, bem como o pagamento proporcional de FGTS, férias e 13º salário em decorrência do período laborado entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016, na função de serviços gerais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada pelo Município de Moju observou os requisitos constitucionais e legais de validade; (ii) estabelecer se a nulidade do vínculo contratual gera, em favor do contratado, o direito ao recebimento de verbas trabalhistas proporcionais, como FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pela Administração Pública, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, exige a demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista a prorrogação do vínculo por período superior ao permitido em lei municipal.

4.

A violação ao art. 37, II, da Constituição, pela ausência de concurso público, acarreta a nulidade do contrato e impõe a responsabilização da autoridade pública, nos termos do §2º do mesmo artigo.

5.

A nulidade do contrato, contudo, não impede o reconhecimento de efeitos jurídicos patrimoniais mínimos, como forma de evitar o enriquecimento ilícito do ente público, assegurando-se ao contratado o pagamento de salários e FGTS, conforme entendimento do STF no Tema 191.

6.

O caso também se enquadra na exceção prevista no Tema 551 da Repercussão Geral do STF, pois houve desvirtuamento da contratação temporária em razão da extensão indevida do vínculo, o que assegura ao autor o direito ao recebimento proporcional de 13º salário e férias acrescidas de 1/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária pela Administração Pública que ultrapassa o prazo legal e não demonstra necessidade excepcional de interesse público é nula de pleno direito.

2.

A nulidade do contrato administrativo não afasta o direito ao recebimento de valores referentes ao FGTS, salários e verbas trabalhistas proporcionais, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

3.

Quando caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária, admite-se o pagamento de férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salário ao contratado, conforme fixado no Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478, Tema 191, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE nº 1.066.677/MG, Tema 551, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Moju
contra decisão monocrática proferida nos autos da
Ação de Cobrança ajuizada por Gildo da Silva Borges,
na qual se discute a nulidade de contrato temporário celebrado entre as partes e o pagamento de verbas decorrentes, especialmente o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, adicional de férias e 13º salário de forma proporcional em relação ao período.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a nulidade do vínculo contratual e condenar o réu ao pagamento do FGTS, adicional de férias e 13º salário de forma proporcional em relação ao período trabalhado.

Em decisão monocrática de minha lavra mantive a sentença recorrida, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município ora agravante.

Inconformado, o ente recorrente interpôs o presente recurso.

Em suas razões, o patrono do ente agravante, em breve síntese, aduz que o Juízo
a quo
declarou equivocadamente a nulidade do contrato de trabalho, por entender que não estamos diante da contratação temporária permitida no inc. IX do art. 37 da Constituição Federal de 1988.

Assevera que com fulcro na autorização Constitucional, o Município de Moju editou a Lei municipal nº 714/2001 que regula e dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, vejamos o que dispõe o art. 34 da mencionada Lei.

Afirma que não houve sucessivas prorrogações do contrato de trabalho do apelado, da maneira que não há o que se falar em ilegalidade.

Argumenta a impossibilidade de se deferir aos servidores temporários o direito previsto pelo ordenamento jurídico, apenas, àqueles trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, ou seja, o regime que a autora foi contratada (regime jurídico-administrativo) não lhe dá direito ao recolhimento do FGTS.

Além disso, destaca que concedeu a autora o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, integrais e proporcionais; 13º salário, integral e proporcional; horas extras, em plena consonância com art. 39, § 3º c/c art. 7º VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII da Norma Constitucional.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão e julgar improcedente a pretensão autoral.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade do vínculo temporário firmado com o apelado com fundamento na Lei Municipal nº 714/2001.

A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição, tem como requisito a caracterização de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não se verifica no presente caso, evidenciando verdadeira violação da obrigatoriedade de concurso público para o provimento de cargos, prevista no art. 37, II, da CF.

Isso porque, o ente público ao contratar em caráter temporário, prolongando o contrato além do razoavelmente permitido, pratica ato ilegal, em total afronta direta aos mandamentos constitucionais insculpidos no art. 37, incisos II e IX, e § 2º, da Carta Magna. Vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifado).

Na esfera municipal do recorrente, a Lei nº 714/2001 expressamente dispõe acerca da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, vejamos:

Art. 34.
Considerando o interesse público, fica o Poder executivo municipal autorizado a contratar servidores temporários necessários e indispensáveis a

manutenção e funcionalidade dos serviços essenciais da administração municipal e, de modo especial nos setores da educação, saúde e atividades operacionais.

Não obstante, dispõe ainda a Lei Orgânica do Município de Moju, em seu artigo 86, dispõe:

X-
lei complementar estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado,
não superior a seis meses
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;

No caso em análise, verifica-se que o autor foi contratado, em caráter temporário, para exercer a função de serviços gerais, com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, tendo permanecido no cargo no período compreendido entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016, ou seja, por 01 (um) ano.

Todavia, a continuidade da prestação de serviços para além do prazo previsto na legislação municipal revela clara afronta à exigência constitucional de ingresso no serviço público por meio de concurso, configurando burla ao próprio texto do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Por se tratar de contratação realizada em desconformidade com a regra constitucional, o ato é nulo de pleno direito, nos termos do § 2º do art. 37 da Carta Magna, devendo, à luz da teoria das nulidades, produzir efeitos
ex tunc
.

No entanto, embora a contratação descrita na inicial seja nula, os efeitos dessa nulidade não eliminam completamente os efeitos jurídicos decorrentes da contratação, sob pena de confronto com a própria Constituição, sendo imperioso o reconhecimento de que a parte autora faz jus às contraprestações decorrentes de seu trabalho.

Assim é que, em o STF firmou tese através do Tema 191, pela constitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, o qual prevê o direito ao FGTS nos casos de contratação de trabalhador com a Administração Pública ser declara nula. Vejamos:

"Tema 191 do STF:
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Dos precedentes, extrai-se que a nulidade contratual, na espécie gera o direito a percepção de salários e FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

O fato de o vínculo possuir natureza jurídico-administrativa não impede o

reconhecimento de efeitos patrimoniais mínimos, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho.

Ademais, em 22/05/2020, a Suprema Corte iniciou a análise do Tema 551 da Repercussão Geral, no RE nº 1.066.677, que trata da possibilidade de estender os direitos previstos no art. 39, §3°, da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidades de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37, IX, da CF/88.

Após amplo debate, o Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

A seguir, apresento a ementa do RE n° 1066677/MG- Tema 551 da Repercussão Geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho
. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de
2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No caso em exame, a situação se enquadra perfeitamente na segunda exceção estabelecida pelo Pretório Excelso, na tese supramencionada, que diz respeito ao
desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Portanto, além do direito ao recolhimento do FGTS, o recorrido faz jus ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem como ao 13º salário, conforme pleiteado na petição inicial. Isso porque, não obstante a juntada de documentos pelo Município, não restou comprovado o efetivo pagamento de tais verbas.

Logo, a fundamentação da decisão monocrática e da sentença se mostra em conformidade com os precedentes obrigatórios acima citados, pois demonstrada a nulidade da contratação temporária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/10/2025